Tribunal: TJES
Processo: 5029220-09.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029220-09.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA FERREIRA DE FREITAS
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5029220-09.2023.8.08.0048

Recorrente: JOAO BATISTA FERREIRA DE FREITAS

Recorrido: BANCO DAYCOVAL S/A

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
NARRA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE PERCEBE APOSENTADORIA POR IDADE PERANTE O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). ADUZ QUE VEM PERCEBENDO QUE ESTÃO SENDO REALIZADOS DESCONTOS NA ALUDIDA VERBA, PELO BANCO RÉU, EM RAZÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 50-8952697/21, DITO PACTUADO EM SEU NOME, NO VALOR DE R$ 3.514,56 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E CATORZE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), PARA PAGAMENTO POR MEIO DE PARCELAS DE R$ 41,84 (QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), EXIGIDAS A PARTIR DE MAIO/2021. CONTUDO, ASSEVERA QUE NÃO CELEBROU O ALUDIDO NEGÓCIO JURÍDICO, TAMPOUCO RECEBEU QUALQUER QUANTIA A ELE VINCULADO. POR DERRADEIRO, AFIRMA QUE JÁ FOI DEBITADO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, EM RAZÃO DA AVENÇA OBJURGADA, O MONTANTE DE R$ 1.297,05 (HUM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS). DESTARTE, REQUER O AUTOR, EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, SEJA DETERMINADO À PARTE REQUERIDA QUE SUSPENDA AS COBRANÇAS MENSAIS VERGASTADAS.
(2). SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, DIANTE DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. (3). RECURSO DO AUTOR.
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DIVERSAS PROVAS PRESENTES NOS AUTOS QUE CONFIRMAM A ILICITUDE PRATICADA PELO BANCO E EXPOSTA NA EXORDIAL. EM SÍNTESE, SEJA PROVIDO O RECURSO, PARA QUE SEJA DECLARADA A COMPETÊNCIA DESTE JUIZADO PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DA CAUSA, PUGNANDO PELA TOTAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EXORDIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DO BANCO.
INCOMPATIBILIDADE DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS NA PRESENTE DEMANDA. ENTREGA DOS VALORES CONTRATADOS À PARTE RECORRENTE. LEGALIDADE DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, ORA RECORRENTE, A FIM DE QUE A R. SENTENÇA RECORRIDA SEJA MANTIDA, OU, CASO ENTENDAM PELA APRECIAÇÃO DO MÉRITO, REQUER SEJA A AÇÃO JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE COM A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE À PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(5). DO MÉRITO RECURSAL.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELO RECORRENTE O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELE, EM RAZÃO DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO, BEM COMO A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
POIS BEM
. NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, O AUTOR CONTRATOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBJURGADO. QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO, NO CASO EM TELA, AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE DEPÓSITOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE FRAUDES,
OBSERVO QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO (ID.:7958166) E NO DOCUMENTO PESSOAL DO REQUERENTE (ID.:7958146), BEM COMO, HÁ PROVA DE QUE OS VALORES FORAM CREDITADOS EM SUA CONTA CORRENTE, CONFORME A
TED
APRESENTADA NO ID.: 7958169.
A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CONSUMIDOR OPTA POR ADOTAR O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CUJA DILAÇÃO PROBATÓRIA É LIMITADA, ABDICA ELE DE TAL PRODUÇÃO, DE MODO QUE SUBMETE AO CRIVO DO MAGISTRADO OS DOCUMENTOS QUE APRESENTA COM SUA INICIAL E DURANTE A INSTRUÇÃO. DESTA FORMA, CONCLUO QUE, O REQUERENTE/RECORRENTE CELEBROU EFETIVAMENTE O CONTRATO JUNTO AO RECORRIDO. PORÉM,
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
NA ORIGEM, O DOUTO COLEGA SENTENCIANTE, ENTENDEU PELA DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, ANTE A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, O QUE OUSO DISCORDAR, VISTO QUE, COMO JÁ DITO, HÁ SIMILITUDE NAS ASSINATURAS CONSTANTES NO CONTRATO E DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR. POSTO ISTO, TENHO QUE, NÃO RESTANDO COMPROVADA A PRÁTICA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO BANCO, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DE IGUAL MODO, NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE O ABORRECIMENTO SUPORTADO PELO RECORRENTE ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR, TAL QUAL APTO A ENSEJAR A REPARAÇÃO IMATERIAL PRETENDIDA. NESTES TERMOS, ENTENDO QUE A PRETENSÃO AUTORAL MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO PARA:
A) DECLARAR NULO O CONTRATO FIRMADO OBJETO DOS AUTOS. B) DETERMINAR QUE SEJAM CESSADOS OS DESCONTOS NO BENEFÍCIO DO AUTOR. C) DETERMINAR O RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS NA CONTA DO AUTOR,
NA SUA FORMA SIMPLES.
D)
AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO
(CASO HAJA A NECESSIDADE) DOS VALORES DISPONIBILIZADOS EM BENEFÍCIO DO AUTOR.
(6).
RECURSO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (7).
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA CONFORME OS TERMOS ACIMA CONSIGNADOS.
(8)
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)